Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802183-12.2021.8.14.0000
PACIENTE: CLEMERSON DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV E 347, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE APRECIOU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. O impetrante afirma que o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorre da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. Todavia, esses argumentos já foram enfrentados nos autos de habeas corpus nº 0806232-33.2020.8.14.0000, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido, circunstância que impede o conhecimento do
writ.
Preliminar acolhida.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Luiz Antônio Ferreira Martins Júnior em favor do paciente
CLEMERSON DA SILVA CASTRO
, acusado da prática dos crimes do art. 121, §2º, incs. II e IV e 347, ambos do CP, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
satus libertatis
em face da inexistência dos motivos da custódia cautelar e da ausência de fundamentação do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Pediu liminar para revogar a prisão, cumulada com as medidas cautelares do art. 319 do CPP e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4739076) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4751503).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido e, caso vencida a preliminar, que a ordem seja denegada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido.

Com efeito, o impetrante afirma que o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente decorre da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia.

Todavia, esses argumentos já foram enfrentados nos autos de habeas corpus nº 0806232-33.2020.8.14.0000 (doc. Id nº 4802462). Trata-se, portanto, de reiteração de pedido, circunstância que impede o conhecimento do
writ.

Acolho, pois, a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/04/2021